Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR DESÍDIA DO AUTOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO NÃO OPERADA. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
2. A interrupção não ocorrerá, no entanto, se a primeira demanda tiver sido extinta por abandono da causa pelo autor. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional, salvo se a extinção decorrer de inércia ou culpa do autor, nos termos do art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.029.757/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)
3. O acidente de trânsito ocorreu em 27/9/2018, tendo a primeira ação sido ajuizada em 27/9/2021. A demanda foi extinta por desídia em razão de o autor não ter comparecido à audiência de conciliação realizada em 1o/4/2022, conforme sentença proferida em 7/4/2022 e transitada em julgado em 19/5/2022.
4. Se a primeira ação foi extinta por abandono do autor, não se operou o marco interruptivo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão de reparação civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.